Tribunal: TJDFT
Processo: 0720220-19.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E/OU ADVOGADO. DESNECESSIDADE. MULTA IMPOSTA NA ORIGEM PELA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deferida a liminar de busca e apreensão, não sendo localizado o bem a ser apreendido e não havendo indicação de local onde o bem possa ser encontrado, caso não seja requerida a conversão da ação de busca e apreensão em execução, mostra-se correta a extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. O endereço onde se encontra o bem é pressuposto processual para que se realize a busca e apreensão, e somente se alterado o pedido, convertendo-se em ação de execução, que será possível dar continuidade ao feito, inclusive com a efetivação da citação por edital.
3 No caso, diante da inercia da parte autora quanto às providências necessárias para o prosseguimento do processo, correta a sentença que extingue o feito, sem resolução de mérito, o que não pressupõe a intimação pessoal prévia da autora, muito menos a intimação pessoal de seu advogado.
4. Os embargos declaratórios interpostos não apontaram, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida, de modo que mostra-se correta a decisão vergastada ao aplicar à parte embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
5. Recurso desprovido. Sentença mantida.